Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. BARULHO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RETIRADA DE CAIXA DE SOM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A retirada da caixa de som do estabelecimento comercial, fato provado nos autos pelos depoimentos testemunhais e não negado pelos apelantes, provocou a perda superveniente do interesse processual quanto ao pleito cominatório, uma vez que o provimento judicial postulado em definitivo, caso fosse deferido não teria mais utilidade aos demandantes.
2. Ausente a demonstração da ilicitude por inexistência de violação aos limites previstos na Lei distrital n. 4.092/2008 (Lei do Silêncio), não há falar em dano ao sossego apto a provocar a lesividade aos direitos de personalidade.
3. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pleito cominatório, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.